Tribunal: TJBA
Processo: 8087413-28.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8087413-28.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: LAERTE BAECHTOLD

Advogado(s)
:
GRACIELE MOCELLIN

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO TITULAR. INEXISTÊNCIA DE FATO GERADOR. SÚMULA 166 DO STJ. TEMA 1.099 DO STF. ADC 49. MODULAÇÃO DE EFEITOS. SENTENÇA QUE CONCEDEU PARCIALMENTE A SEGURANÇA. MANUTENÇÃO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que concedeu parcialmente a segurança para determinar a abstenção da cobrança de ICMS nas transferências de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular, confirmando tutela antecipada que suspendeu auto de infração, mas indeferiu a restituição de valores pagos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão cinge-se a verificar se a modulação de efeitos da ADC 49 do STF, que fixou a eficácia da declaração de inconstitucionalidade a partir de 2024 (ressalvadas as ações ajuizadas até 29/04/2021), impede a concessão da segurança para afastar a cobrança e autuações fiscais em ação mandamental impetrada em junho de 2022.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. É pacífico o entendimento de que o mero deslocamento de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte não configura fato gerador de ICMS, por ausência de circulação jurídica (mudança de titularidade), conforme Súmula 166 do STJ e Tema 1.099 do STF.

4. A modulação de efeitos operada na ADC 49 tem por objetivo resguardar a segurança jurídica e o erário quanto a repetições de indébito pretéritas. A sentença recorrida observou estritamente essa modulação ao indeferir o pleito de restituição de valores.

5. Contudo, a modulação não autoriza a manutenção de autuações fiscais ou a continuidade de cobranças inconstitucionais sobre o mero deslocamento físico de bens. A confirmação da tutela antecipada para suspender a exigibilidade do crédito tributário e impedir a apreensão de mercadorias é medida que se impõe para garantir o direito líquido e certo do contribuinte, amparado na Súmula 166 do STJ e na inconstitucionalidade material da exação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A modulação de efeitos da ADC 49 do STF impede a restituição do ICMS pago em transferências interestaduais de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular em ações ajuizadas após 29/04/2021, mas não obsta a concessão de ordem mandamental para impedir a lavratura de autos de infração, a apreensão de mercadorias ou a cobrança futura do imposto, tendo em vista a Súmula 166 do STJ e a inexistência de fato gerador.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 155, II; LC 87/96.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ADC 49 e Tema 1.099 (ARE 1.255.885); STJ, Súmula 166; STJ, REsp 1.125.133/SP; TJ-BA - Apelação: 00042734120088050191, Relator.: Cassio Jose Barbosa Miranda, Data De Julgamento: 09/12/2021, Quinta Camara Cível, Data de Publicação: 11/09/2024; TJ-BA - Apelação / Reexame Necessário: 80163847820238050001, Relator.: Andrea Paula Matos Rodrigues De Miranda, Quinta Camara Cível, Data de Publicação: 17/09/2024; TJ-BA - Apelação: 81396593520218050001, Relator.: Carmem Lucia Santos Pinheiro, Quinta Camara Cível, Data de Publicação: 26/05/2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8087413-28.2022.8.05.0001
, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelada LAERTE BAECHTOLD.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto da relatora.

Salvador, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton
Desembargadora Relatora